Tribunal: CARF
Processo: 13864.720029/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720029/2014-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.248 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
PRE ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
REEDIÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO DAS MESMAS RAZÕES
APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da impugnação
autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos do §3o do
artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1132/1171) interposto contra o v. acórdão
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis-SC (fls. 1106/1123), que julgou improcedente a impugnação apresentada às fls.
1046/1077 para manter as exigências constantes dos lançamentos relativos ao Imposto de Renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720029/2014-05
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720029/2014-05

da Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS), nos termos constituídos nos respectivos autos de infração (fls.
986/1023), em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e do adicional a
serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica
no período de apuração a que corresponder a omissão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, impõe-se ao infrator a multa qualificada
prevista na legislação de regência.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
Sobre os débitos tributários para com a União, não pagos nos prazos previstos em lei, aplicam-
se juros de mora calculados, a partir de abril de 1995, com base na taxa SELIC.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA- LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OCORRÊNCIA.
A modalidade de lançamento por homologação se dá quando o Contribuinte apura o montante
tributável e efetua o pagamento do imposto sem prévio exame da autoridade administrativa. Há
que se reconhecer a decadência quando após 5 anos contados a partir do ocorrência do fato
gerador a Fazenda Pública não se pronunciar sobre o pagamento efetuado pela contribuinte,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em (cinco) anos contados da data da sua
constituição definitiva, a qual ocorre somente após esgotarem-se todos os recursos
administrativos.
AUTUANTE. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO CRC.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da
pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
LOCAL DE LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
O auto de infração deve ser lavrado no local em que for constatada a falta, o que pode se dar na
repartição pública, ou seja, fora do estabelecimento do contribuinte.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos, consulte-se os seguintes
excertos do Relatório da r. decisão recorrida (fls. 970/974):
Trata o presente processo de impugnação a exigência de créditos tributários
constituídos em autos de infração, – por meio dos quais a contribuinte é compelida a recolher à
Fazenda Nacional a importância de R$ 908.144,23 a título de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ, R$ 336.625,96 a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, R$ 112.208,65 a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– COFINS e R$ 24.311,87 a título de Contribuição paro o PIS/Pasep exações estas
acrescidas de multa de ofício qualificada de 150% e juros moratórios devidos à época do
pagamento. Estas exigências referem-se a fatos geradores ocorridos no decorrer do ano-
calendário de 2009, período em que a contribuinte apresentou Declaração de Informações
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720029/2014-05

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, apontando para a forma de tributação com base
no lucro real, com apuração trimestral.
No RELATÓRIO FISCAL, fls. 1025 a 1026, tem-se que:
•
De posse dos livros contábeis e fiscais da interessada, contatou-se que os valores
de receitas escriturados coincidiam com os declarados tanto na DIPJ quanto em seus DACON;
•
assim como também os valores apurados de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
coincidiam com os valores apontados na DCTF;
•
no entanto, os valores escriturados em sua contabilidade não coincidiam com os
valores constantes de suas notas fiscais emitidas;
•
circularizações realizadas junto a prefeituras de São José dos Campos, Taubaté e
Ilhabela, do Estado de São Paulo, confirmaram os valores constantes das notas fiscais a elas
emitidas;
•
intimada a justificar a divergência constatada [notas fiscais e contabilidade]
tabela 2 – fls. 1028 a 1031, a interessada – em resposta – não contesta as divergências
apuradas, limitando-se a alegar que “houve erro de digitação contábil na hora dos lançamentos”
e que “em nenhum momento houve má fé por parte da empresa ou por parte da contabilidade”;
•
constatada a ocorrência de omissão de receita a autoridade fiscal aponta a tabela
3 [fls. 1032 a 1034] como a demonstração e apuração da receita omitida;
•
“Ao omitir receitas através da escrituração a menor das notas fiscais, a empresa
também omitiu retenções de tributos constantes dessas notas fiscais, conforme Tabela 4 anexa.
Essas retenções contabilizadas a menor, por configurarem despesas correspondentes às
receitas omitidas, foram consideradas no auto de infração lavrado em decorrência da omissão
de receitas, conforme Tabela 5 anexa.”;
•
foi aplicada multa de ofício qualificada de 150%, onde a autoridade fiscal traz as
seguintes motivações: i) a não contabilização de notas fiscais e principalmente a contabilização
com omissão de algarismos correspondentes às centenas de milhares e/ou às dezenas de
milhares de reais, demonstra o comportamento doloso da empresa que “salta aos olhos, pela
repetição do procedimento adotado”; ii) este comportamento repetiu-se em 39 [trinta e nove]
notas fiscais de um total de 49 [quarenta e nove] notas fiscais válidas contabilizadas; iii) tal
comportamento não pode ser considerado mero erro ou engano como alegado pela interessada;
iv) tal comportamento configura tanto a sonegação fiscal quanto a fraude; v) alegados erros ou
enganos jamais ocorreram no sentido de aumentar os valores contabilizados, mas sempre para
diminuí- los;
Notificada dos lançamentos em 26-2-2014 [AR, fls. 1038] a interessada apresentou,
tempestivamente em 28-3-2014 [como informa despacho de encaminhamento, fls. 1103]
impugnação [fls. 1046 a 1077], onde traz alegações em sede de preliminar e alegações de
mérito, que, resumidamente, assim podem ser relatadas:
Questões preliminares
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
Alega a impugnante que tomou ciência do MPF em 14-2-2014.
Traz que o art. 7o, § 2o do Decreto no 70.235, de 1972, diz do prazo de 60 (sessenta
dias) – no tocante à perda de espontaneidade – prorrogável por igual período, sucessivamente,
com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Faz citação à Emenda Constitucional no 45, de 2004, que acrescentou o inciso
LXXVIII ao art. 5o da CF, com a redação:
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do
processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação.”
A impugnante não apresenta uma conclusão ou pedido quanto a esta preliminar.
Prescrição
Neste tópico alega a interessada: “[...] a defesa, argüi a favor contribuinte o princípio
da prescrição, pois, nos termos do Código Tributário Nacional em seu artigo 174 não se
materializou a prescrição, visto as irregularidades dos meios e prorrogação do processo
administrativo fiscal.”
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720029/2014-05

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
I
– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;(Redação
dada pela Lcp no 118, de 2005)
II
- pelo protesto judicial;
III
- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV
- por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Prossegue a impugnante “[...] cabe lembrar que o processo administrativo fiscal teve
seu início em tese com o MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL No 8.1.27.00-2007-
00020-6, datada de 26 de janeiro de 2007 e que teve suas prorrogações celebradas conforme já
destacado de formas irregulares. [...] Quanto [sic] da instauração e notificação do MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL acima mencionado em tese não havia se materializado a
prescrição que foi em tese interrompida, porém, com as irregularidades das prorrogações volta
a mesma a fluir a seu favor.”
E, continua a interessada a discorrer sobre o tema: prescrição.
Traz citações de autores sobre o tema, tais como Antonio Luis da Câmara Leal e Caio
Mário da Silva Pereira, dentre outros.
Para ao final requer “[...] em sede preliminar de restabelecimento do prazo
prescricional, que não foi interrompido pela irregularidade detectada na prorrogação dos atos
procedimentais fiscais.”
Autos de infração lavrados fora do estabelecimento fiscalizado
Pugna aqui a interessada pela nulidade dos autos de infração alegando que “[...] foi
produzido em computador, dentro da própria repartição, e enviado via correio a autuada em
endereço diverso do informado, sendo-lhe entregue com alguns dias após o efetivo
recebimento, por terceira pessoa, sem quaisquer justificativas relevantes que impedissem o
AFTN de cumprir as normas federais que regem a espécie. Tal procedimento vicia e nulifica o
procedimento fiscal, que não cumpriu assim, as normas cogentes, superiores e obrigatórias do
art. 10 caput e inciso II do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal da União [...]”
Habilitação profissional e o princípio da legalidade
Combate a legalidade da lavratura dos autos de infração por “AFTN” sem formação
em ciências contábeis, alegando:
“O auto de infração em tela decorre seguramente de Exame de escrita (revisão de
contas correntes, levantamentos de números, assentos e levantamentos de documentos, que lhes
deram origem válida) atividades privativas do contador habilitado no CRC-SP”
Discorre longamente sobre o princípio da legalidade, onde faz citações a
doutrinadores, para concluir:
“[...] o AFTN [sic] que subscreveu o auto de infração e demais peças do processo
fiscal, devia ser CONTADOR habilitado junto ao órgão federal fiscalizador da profissão: o
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CRC-SP,
e se não o era, as atividades privativas do contador, por ele executadas, sem a assistência de um
AFTN [sic] e também firmasse os autos e demais peças, são nulas por afrontarem o direito
federal positivo que regula a profissão de Contador no Brasil.”
Questões de mérito
Arbitramento fiscal não prova ganhos
Alega a impugnante sua discordância do que denomina “[...] arbitramento
desordenado, sem nada ser provado, nenhum levantamento específico de ganho real junto a
autuada foi efetuado, em contraditório pleno. Logo a, única conclusão lógica e racional que se
impõe, é que o IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA e as demais contribuições
exigidas são produtos de um mero arbitramento fiscal, unilateral, fora do contraditório pleno a
que se refere o art. 148 do CTN, como norma cogente obrigatória, mas que não foi cumprido
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720029/2014-05

[sic] antes de ser lavrado o Auto de Infração, objeto desta defesa. Presumiu-se, criou-se a
ficção de existirem diferenças de IRPJ, mas não demonstrou-se quais as datas precisas, em que
período ocorreram. [...] a prova da ocorrência de uma circulação econômica ou jurídica de
ganhos reais, que não se presume, mas depende de prova de sua materialidade concreta e
efetiva, não existe sequer fato gerador da obrigação tributária principal; ou, contrariamente,
cobra-se o ISS [sic] sobre o fato gerador inexistente, [...].
Motivos inidôneos e inexistentes
Aduz aqui a impugnante que a autoridade fiscal utilizou meios absolutamente
inidôneos para concretizar o lançamento fiscal, seja porque não comprova sua condição de
contador habilitado, seja porque não ter sido “efetuado nenhum levantamento específico de
ganhos reais, sem o pagamento de IRPJ e as contribuições sociais reflexas, seja ainda, porque
as supostas e imaginárias diferenças não foram individualizadas, nem qualificadas, nem
quantificadas, sendo produto de presunção fiscal ou ficção de fato gerador [...]”
Para concluir que “quando os motivos em que se funda o ato administrativo são
inexistentes ou inidôneos, este ato é nulo”.
Juros de mora indevidos
Advoga a impugnante a tese de que “como não há, qualquer dívida da autuada para
como o erário público federal, nomeadamente referente a quaisquer diferenças de IRPF [sic],
não há possibilidade de ocorrer atraso no cumprimento de obrigação principal, inexistindo,
pois, a mora; logo, a inexistência de juros de mora não tem qualquer causa legítima ou legal.
Multa confiscatória
Acusa a interessada de ter-lhe sido aplicada multa de ofício confiscatória.
Discorre longamente sobre o tema, passando pela vedação pela CF e outras alegações
e citações.
Mais adiante diz “Mesmo havendo previsão legal para aplicação de 150% (cento e
cinquenta por cento) de multa por utilização ou emissão de documento fiscal inidôneo [sic] dita
penalidade caracteriza a negação do princípio milenar da gradação da penalidade, isto é, a
penalidade deve ser dosimetrada, levando-se sempre em conta a natureza e as circunstâncias da
falta cometida, [...]”
E, ao final, requer:
“a) que o presente seja conhecido e provido totalmente para:
Declarar nulo e insubsistente o lançamento, correspondente ao MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL DE No 13.8.64.720-029/2014-05 tendo como razão de
decidir todos os relevantes e fundamentos expostos, sem exceção desde os
preliminares até a matéria de mérito como meio de resgate da mais absoluta e
reiterada JUSTIÇA, que é prática fluente deste Nobre julgador.
Termos em que, P/Deferimento”

3.Inconformada, a empresa contribuinte aviou Recurso Voluntário reproduzindo
as alegações desenvolvidas na sua Impugnação de fls. 1046/1077.
4.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720029/2014-05

5.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
6.Constituem objeto do feito os Autos de Infração de IRPJ (fls. 989/1000), CSLL
(fls. 1001/1011), COFINS (fls. 1012/1017) e PIS (fls. 1018/1023), lavrados em decorrência da
omissão de receitas escrituradas de forma divergente na contabilidade em comparação com os
valores das respectivas notas fiscais emitidas pela Recorrente.
7.O TVF de fls. 1025/1026 é suficientemente claro ao elucidar os motivos que
conduziram à autuação:
1. A empresa foi intimada, através do TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL
262/13-01, e reintimada, através do TERMO FISCAL DE REINTIMAÇÃO 262/13-03, do
TERMO FISCAL DE REINTIMAÇÃO 262/13-04 e do TERMO FISCAL DE INTIMAÇÃO
262/13-05, a apresentar seus livros Diário, Razão, Registro de Saídas e Registro da Prestação
de Serviços, todos do ano de 2009, e a apresentar todos os seus talonários de notas fiscais
emitidas em 2009.
2. De posse dessas informações, os valores de receitas escriturados em sua contabilidade foram
inicialmente comparados com os informados em sua DIPJ/2010 (DECLARAÇÃO DE
INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA) e em seus DACON
(DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS), com resultados
coincidentes, conforme Tabela 1 anexa.
3. Como os valores apurados de IRPJ, CSL, PIS e COFINS apurados nesses demonstrativos
também coincidem com os declarados em DCTF (DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS), conclui-se que a empresa apurou e declarou esses
tributos em estreita conformidade com o escriturado em sua contabilidade.
4. Porém, as receitas escrituradas em sua contabilidade não coincidem com os valores constantes
das respectivas notas fiscais.
5. Circularizações efetuadas a título de amostragem junto às Prefeituras Municipais de São José
dos Campos, Taubaté e Ilhabela confirmaram os valores constantes das notas fiscais.
6. Por isso, a empresa foi intimada, através do TERMO FISCAL DE INTIMAÇÃO 262/13-06, a
justificar essas divergências, demonstradas na tabela anexa àquele termo e detalhadas na
Tabela 2 anexa.
7. Em sua resposta, a empresa não contestou as divergências apuradas, limitando-se a alegar que
“houve erro de digitação contábil na hora dos lançamentos”. E que “em nenhum momento
houve má fé por parte desta empresa ou por parte da contabilidade”.
8. Dessa forma, configurou-se, no ano de 2009, a omissão de receitas nos valores mensais
constantes da Tabela 3 anexa:
9. Ao omitir receitas através da escrituração a menor das notas fiscais, a empresa também omitiu
retenções de tributos constantes dessas notas fiscais, conforme Tabela 4 anexa. Essas
retenções contabilizadas a menor, por configurarem despesas correspondentes às receitas
omitidas, foram consideradas no auto de infração lavrado em decorrência da omissão de
receitas, conforme Tabela 5 anexa.
PERCENTUAL DE MULTA DE OFÍCIO
10. Como pode ser visto na tabela 2 anexa, o comportamento doloso por parte da empresa salta
aos olhos, pela repetição do procedimento adotado: não contabilização de notas fiscais ou,
principalmente, contabilização com omissão dos algarismos correspondentes às centenas de
milhares e/ou às dezenas de milhares de reais. Este último comportamento repetiu-se em 39
notas fiscais, de um total de 49 notas fiscais válidas contabilizadas.
11. Por exemplo:
11. A nota fiscal número 1038, no valor de R$ 64.581,92, não foi contabilizada;
12. A nota fiscal número 969, no valor de R$ 85.177,51, foi contabilizada por apenas R$
5.177,51;
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720029/2014-05

13. A nota fiscal número 982, no valor de R$ 199.464,29, foi contabilizada por apenas R$
9.464,29.
12. Assim, o comportamento da empresa não pode ser considerado mero erro ou engano, como
alegado por ela em sua resposta ao TERMO FISCAL DE INTIMAÇÃO 262/13-06 (ver item 7
acima), mas sim configura a ocorrência tanto de sonegação (ação ou omissão dolosa tendente
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais), como de fraude (ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento). Note-se que os alegados erros jamais
ocorreram no sentido de aumentar os valores contabilizados, mas sempre para diminuí-los.
13. Dessa forma, deve ser aplicada a multa qualificada de 150%, conforme artigo 44, § 1o, da Lei
9.430/96, combinado com os artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64, sem prejuízo da elaboração da
correspondente representação fiscal para fins penais.

8.A Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário reeditando exatamente as
mesmas razões que já tinha suscitado na Impugnação manejada às fls. 1046/1077.
9.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a r.
decisão recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de
fato e de direto submetidas pela parte e, dessa forma, merecendo ser confirmada, a qual passo a
transcrever:
Questões preliminares
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
A Portaria RFB de no 3.014, de 29-6-2011, que orientou, portanto, a emissão do MPF-
F de no 08.1.20.00-2013-00262-1, citado no Termo Fiscal de Verificação 262/13, fls.1025,
traz as seguintes disposições, no que interessa para o esclarecimento das alegações postas:
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decretono 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei no
9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
[...]
Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou supervisão,
bem como as relativas a tributos ou contribuições a serem examinados e período de
apuração, serão procedidas mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva
autoridade outorgante, conforme modelo aprovado por esta Portaria.
[...]
Art. 11.Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - 120 dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E; e II - sessenta dias, no caso de MPF-
D.
Art. 12.A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade emitente, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato, os
prazos fixados nos incisos I e II do art. 11, conforme o caso.
[...]

Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720029/2014-05

O MPF-F de fiscalização tem prazo inicial de validade de cento e vinte dias e as
prorrogações têm prazo máximo de sessenta dias, mas podem se dar quantas vezes forem
necessárias, independentemente da anuência e da ciência do sujeito passivo, que pode acessar a
situação do MPF via internet, por meio do código consignado no mandado inicial.
O MPF-F, aí incluído o Demonstrativo de Prorrogações, sequer possui campo
próprio para que seja consignada a ciência do sujeito passivo - diferentemente do que ocorria
anteriormente à Portaria supracitada -, cuja ciência, atualmente, é feita por intermédio do
acesso à internet, conforme estabelecido no parágrafo único do art.4o da Portaria RFB de no
3.014, de 29 de junho de 2011, supra transcrito.
Para a prorrogação do prazo de validade do MPF-F basta apenas a informação da
prorrogação da fiscalização por intermédio de registro eletrônico, disponível na internet.
Portanto, quanto aos aspectos formais do procedimento de fiscalização, rejeita-se a
preliminar de nulidade do lançamento nos termos em que foi suscitada.
Prescrição
Neste tópico alega a interessada: “[...] a defesa, argüi a favor contribuinte o princípio
da prescrição, pois, nos termos do Código Tributário Nacional em seu artigo 174 não se
materializou a prescrição, visto as irregularidades dos meios e prorrogação do processo
administrativo fiscal.”
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
I
– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;(Redação
dada pela Lcp no 118, de 2005)
II
- pelo protesto judicial;
III
- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV
- por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Prossegue a impugnante “[...] cabe lembrar que o processo administrativo fiscal teve
seu início em tese com o MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL No 8.1.27.00-2007-
00020-6, datada de 26 de janeiro de 2007 e que teve suas prorrogações celebradas conforme já
destacado de formas irregulares. [...] Quanto [sic] da instauração e notificação do MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL acima mencionado em tese não havia se materializado a
prescrição que foi em tese interrompida, porém, com as irregularidades das prorrogações volta
a mesma a fluir a seu favor.”
E, continua a interessada a discorrer sobre o tema: prescrição.
Para ao final requer “[...] em sede preliminar de restabelecimento do prazo
prescricional, que não foi interrompido pela irregularidade detectada na prorrogação dos atos
procedimentais fiscais.”
Como relatado, a Interessada alega que teria havido prescrição da cobrança dos
valores relativos ao ano-calendário de 2009.
Como se trata de valores exigidos de ofício, mediante a lavratura de Auto de Infração,
não há que se falar, por ocasião de sua constituição, se teria ocorrido ou não a prescrição, que
trata de perda de direito de cobrar crédito tributário.
Pelo exposto, há de se rejeitar a preliminar de prescrição, suscitada pela interessada.
Autos de infração lavrados fora do estabelecimento fiscalizado
Pugna aqui a interessada pela nulidade dos autos de infração alegando que “[...] foi
produzido em computador, dentro da própria repartição, e enviado via correio a autuada em
endereço diverso do informado, sendo-lhe entregue com alguns dias após o efetivo
recebimento, por terceira pessoa, sem quaisquer justificativas relevantes que impedissem o
AFTN de cumprir as normas federais que regem a espécie. Tal procedimento vicia e nulifica o
procedimento fiscal, que não cumpriu assim, as normas cogentes, superiores e obrigatórias do
art. 10 caput e inciso II do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal da União [...]”
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720029/2014-05

O artigo 10 do Decreto no 70.235/72 determina que o auto de infração será lavrado "no
local de verificação da falta", o que não significa que deverá necessariamente ser no
estabelecimento comercial.
O fato de o contribuinte ter seu domicílio fiscal – por exemplo – em uma cidade e o
auto de infração ter sido lavrado em outra, não acarreta a nulidade do feito, desde que sejam
observados os dispositivos do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972 e, não reste
caracterizada ofensa ao conteúdo do artigo 59 do mesmo diploma legal, que trata das
nulidades:
Art. 59. São nulos:
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Ademais essa questão é pacífica na jurisprudência administrativa, tanto que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) emitiu a respeito a Súmula no 6, que tem
a seguinte redação:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.

Sendo assim, não prospera a alegação em preliminar de nulidade suscitada pela
impugnante.
Habilitação profissional e o princípio da legalidade
A impugnante requer a anulação do lançamento por falta de prova da qualificação
técnica do autuante, mais especificamente, sua habilitação no Conselho Regional de
Contabilidade de São Paulo.
A alegação é despropositada. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, é
competente para examinar a escrituração contábil e fiscal, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador, até mesmo porque o cargo de AFRFB não é privativo de contador.
A alegação é despropositada. Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil,
impedidos que são de exercer a atividade de contabilistas, não devem e nem podem se habilitar
para tal atividade nos Conselhos Regionais de Contabilidade, como vem decidindo
reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos seguintes julgados:
a)
REsp 653744/RS – Recurso Especial 2004/0077390-5
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720029/2014-05

b)
REsp 967549/RJ – Recurso Especial 2007/0156989-6

Também na esfera administrativa, a matéria já se encontra sumulada no Primeiro
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, verbis:
Súmula 1oCC no 8: O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder
ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720029/2014-05

profissional de contador.

Em face do exposto, deve ser reconhecida a improcedência da alegação em preliminar.
Questões de mérito
Arbitramento fiscal não prova ganhos
Mostra aqui a impugnante sua discordância ao que denomina “[...] arbitramento
desordenado, sem nada ser provado, nenhum levantamento específico de ganho real junto a
autuada foi efetuado, em contraditório pleno. Logo a, única conclusão lógica e racional que se
impõe, é que o IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA e as demais contribuições
exigidas são produtos de um mero arbitramento fiscal, unilateral, fora do contraditório pleno a
que se refere o art. 148 do CTN, como norma cogente obrigatória, mas que não foi cumprido
[sic] antes de ser lavrado o Auto de Infração, objeto desta defesa. Presumiu-se, criou-se a
ficção de existirem diferenças de IRPJ, mas não demonstrou-se quais as datas precisas, em que
período ocorreram. [...] a prova da ocorrência de uma circulação econômica ou jurídica de
ganhos reais, que não se presume, mas depende de prova de sua materialidade concreta e
efetiva, não existe sequer fato gerador da obrigação tributária principal; ou, contrariamente,
cobra-se o ISS [sic] sobre o fato gerador inexistente, [...].
A razão não está com a impugnante.
Ao contrário do que afirma a interessada, a autoridade fiscal não lhe imputou
arbitramento de lucros. A autuação fiscal é resultante da infração apurada [omissão de receitas]
onde foi respeitada a opção de forma de tributação feita pela contribuinte, ou seja o lucro real,
tal como do enquadramento legal
Art.288.Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto
e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão
(Lei no 9.249, de 1995, art. 24).

Motivos inidôneos e inexistentes
Desenvolve aqui a impugnante a argumentação de que a autoridade fiscal utilizou
meios absolutamente inidôneos para concretizar o lançamento fiscal, seja porque não comprova
sua condição de contador habilitado, seja porque não ter sido “efetuado nenhum levantamento
específico de ganhos reais, sem o pagamento de IRPJ e as contribuições sociais reflexas, seja
ainda, porque as supostas e imaginárias diferenças não foram individualizadas, nem
qualificadas, nem quantificadas, sendo produto de presunção fiscal ou ficção de fato gerador
[...]”
Para concluir que “quando os motivos em que se funda o ato administrativo são
inexistentes ou inidôneos, este ato é nulo”.
Razão não assiste à impugnante.
Quanto à argumentação a respeito da habilitação profissional do Auditor- Fiscal da
Receita Federal do Brasil, esta questão já foi enfrentada em item próprio.
Quanto aos atos praticados pela autoridade fiscal no decorrer da ação fiscal, na fase
investigativa, que a impugnante alega ser meios “absolutamente inidôneos para concretizar o
lançamento fiscal [...] e que “[...] supostas e imaginárias diferenças não foram individualizadas,
nem quantificadas [...]”. É afirmação que caminha contrariamente as provas inequívocas
constantes destes autos. Vejamos: i) a autoridade fiscal constata que as receitas escrituradas na
contabilidade da empresa coincidem com os valores de receita declarados na DIPJ e DACON;
ii) constata também que os valores apurados de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins apontados nesta
declaração e demonstrativo, constam também da DCTF; iii) verifica a fiscalização que as
receitas escrituradas não coincidem os valores constantes das notas fiscais validamente
emitidas pela interessada, no mesmo período; iv) promovida circularização junto aos seus
clientes – constantes das notas fiscais – houve confirmação dos valores anotados nas notas
fiscais; v) intimada a interessada a justificar tal divergência, vem em sua resposta afirmar que
“[...] houve erro de digitação contábil na hora dos lançamentos”, no entanto ressalva que “em
nenhum momento houve má fé por parte desta empresa ou por parte da contabilidade.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720029/2014-05

Ora! Restou clara a omissão de receita perpetrada pela contribuinte, inclusive por ela
confirmada. Em outro tópico desta decisão enfrentaremos a questão da existência ou não de
dolo.
Nada a reparar nesta parte do lançamento fiscal.
Da cobrança dos juros com base na taxa SELIC
Restando comprovada, a juízo deste relator, a ocorrência de omissão de receita e o
consequente lançamento fiscal para constituição e cobrança do crédito tributário daí resultante,
a legislação tributária autoriza e determina a incidência de juros de mora sobre os débitos para
com a União.
Com relação a esta matéria, cabe registrar que a exigência foi formulada em absoluto
respeito à legislação de regência, o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, conforme texto
estampado no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, em cada auto de infração. Assim
sendo, caso exista alguma irregularidade, esta se encontra na lei de regência, exorbitando,
portanto, a competência decisória deste Colegiado.
A aplicação dos juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC está legitimamente inserida no ordenamento jurídico, haja vista
o disposto no parágrafo 1o do art. 161 do Código Tributário Nacional:
"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.”(Grifou-se).
A Lei no 8.981 de 23-1-1995 estabeleceu, no seu art. 84, I, que os juros de mora
seriam equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional, relativa à Dívida
Mobiliária Federal interna. A MP no 947, de 23-3-1995, em seus arts. 13 e 14, alterou o
disposto para juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, a serem aplicados a partir de 1o-4-1995. A MP no 972, de 22-4-1995,
convalidou a Medida Provisória anterior e, finalmente, a Lei no 9.065 de 21-6-1995, no seu art.
13, reafirmou o art. 13 das duas Medidas Provisórias retro mencionadas. Por último, os juros
SELIC, foram ratificados pelo art. 61 da Lei no 9.430/96, e vigoram até hoje.
Portanto, não obstante o que o interessado traz à evidência, ressalte-se os estreitos
limites a que se encontra restrito o julgador administrativo na apreciação da matéria em tela.
Em razão de a ação fiscal ter se baseado em comandos constantes de disposições legais, não
lhe cabe, como já explicitado, competência para analisar as referidas argüições de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade.
Definida tal limitação, cumpre que se declare, nesta instância, a improcedência das
alegações do interessado, referendando também, o feito fiscal, naquilo que se relaciona com a
aplicação da SELIC como juros de mora.
Multa de ofício qualificada de 150%
A autoridade fiscal imputou à infração fiscal multa qualificada de 150%, onde faz as
seguintes alegações: “[...] o comportamento doloso por parte da empresa salta aos olhos, pela
repetição do procedimento adotado: não contabilização de notas fiscais ou, principalmente,
contabilização com omissão dos algarismos correspondentes às centenas de milhares e/ou às
dezenas de milhares de reais. Este último comportamento repetiu-se em 39 notas fiscais, de um
total de 49 notas fiscais [...]” prossegue “[...] comportamento da empresa não pode ser
considerado mero erro ou engano, como alegado por ela em sua resposta ao TERMO FISCAL
DE INTIMAÇÃO 262/13-06 (ver item 7 acima), mas sim configura a ocorrência tanto de
sonegação (ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais), como de fraude (ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento). Note-se
que os alegados erros jamais ocorreram no sentido de aumentar os valores contabilizados, mas
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720029/2014-05

sempre para diminuí-los.
Abaixo, demonstrativo, anexo ao termo fiscal, onde se constata a diferença entre o
valor estampado na nota fiscal e o valor contabilizado, onde se confirma a alegação da
autoridade fiscal “[...] contabilização com omissão dos algarismos correspondentes às centenas
de milhares e/ou às dezenas de milhares de reais. [...]”.

E, conclui a autoridade fiscal “Dessa forma, deve ser aplicada a multa qualificada de
150%, conforme artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/96, combinado com os artigos 71 e 72 da Lei
4.502/64 [...]”
Combate aqui a interessada a aplicação de multa de ofício qualificada de 150%
alegando ser ela confiscatória e eivada de ilegalidade: “[...] as multas impostas de caráter
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720029/2014-05

meramente confiscatório, devem ser desconsideradas, pois apesar de sustentar o fiscal autuante,
os erros formais nos documentos apresentados, foram esses bases de seus levantamentos, o que
demonstra que apesar de não estarem formalmente exteriorizados, materialmente formaram a
convicção de Arrecadação e Receita, não os sendo descaracterizados de documentação fiscal,
portanto, idônea a formação da opinião fiscal, sendo então idônea materialmente,
consubstanciando-se assim as Multas impostas em MULTAS CONFISCATÓRIAS”.
Prossegue a impugnante com argumentações no sentido da inconstitucionalidade.
Mais adiante traz a seguinte alegação:
Multa Confiscatória, sem que houvesse in casu: sonegação fiscal, dolo, fraude, má-fé,
apropriação indébita ou atraso no recolhimento de tributos, nem fraudes cambiais,
especulação nas Bolsas de Valores ou outras, sem prova da origem lícita do
numerário etc.

Quanto a alegação de que a multa aplicada é confiscatória, com violação ao art. 150,
inciso IV, da Constituição Federal, esclareça-se que a apreciação da arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade da legislação que prevê a multa de ofício de 150% foge à
alçada das autoridades administrativas de qualquer instância, que não dispõem de competência
para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico nacional.
Com efeito, a apreciação de assuntos dessa natureza acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo deste poder.
Trata-se, na verdade, de entendimento há muito tempo consagrado no âmbito dos
tribunais administrativos, conforme ementas transcritas a seguir:
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS – Não compete ao Conselho de Contribuintes,
como tribunal administrativo que é, e tampouco ao juízo de primeira instância, o
exame da constitucionalidade das leis e normas administrativas.
LEGALIDADE DAS NORMAS FISCAIS – Não compete ao Conselho de
Contribuintes, como tribunal administrativo que é, e tampouco ao juízo de primeira
instância, o exame da legalidade das leis e normas administrativas (Ac. 1o CC 106-
07.303, de 05/06/95).

Neste sentido, é a seguinte súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Assim definida tal limitação, cumpre referendar neste ponto o feito fiscal no que se
relaciona à aplicação da multa de ofício de 150%.
Quanto a alegação da autuada de que na infração fiscal apurada não houve “sonegação
fiscal, dolo, fraude, má-fé [...]”, não há como partilhar dessa conclusão.
O comportamento repetitivo [39 em 43 notas fiscais] de omitir valores – sempre
arredondados – e assim contabilizá-los e informá-los em suas declarações caracterizam sim a
sonegação fiscal, que é ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou
parcialmente o conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador da obrigação
principal.
A multa de ofício qualificada de 150% está bem adequada ao caso, razão pela qual
deve ser mantida.
Lançamentos decorrentes
Os lançamentos decorrentes da mesma irregularidade apurada no Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica, por possuírem os mesmos fundamentos fáticos, a decisão prolatada com
relação ao Auto de Infração do IRPJ faz coisa julgada em relação aos decorrentes, no mesmo
grau de jurisdição administrativa, em vista da íntima relação de causa e efeito.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.248 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720029/2014-05

10.Assim, com supedâneo no que dispõe o §3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de
2015, adoto como razões de decidir aquelas das quais se valeu o v. acordão guerreado, tal como
acima descritas, apenas acrescentando que:
 nos termos da Súmula CARF no 171, “Irregularidade na emissão, alteração
ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento”;
 nos termos da Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal”; e
 nos termos da Súmula CARF no 108, “Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício”.
11.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1197
DF CARF MF
Original